Tribunal: TJDFT
Processo: 0725049-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. ATENDIMENTO MÉDICO. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA E PSICOLÓGICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Na origem, a autora ajuizou ação de reparação por danos morais. Narrou que no dia 07/07/2023 realizou exame de gravidez no laboratório da Secretaria de Saúde, com resultado positivo. Afirmou que no dia 01/08/2023, por volta das 20h30, deu entrada no Hospital Regional de Sobradinho, sentindo fortes dores na região do estômago e nas costas. Destacou que o ginecologista de plantão não demonstrou interesse em examiná-la e sequer verificou os exames que estavam em sua posse. Salientou que o médico solicitou, apenas, exames de sangue e urina e que estes não apontaram sinais de infecção. Observou que não teve o auxílio dos servidores do hospital, ficando a cargo de sua irmã a obtenção de cadeira de rodas para locomoção entre um exame e outro. Pontuou que no momento da coleta de urina houve sangramento, e que recebeu a aplicação do fármaco buscopan e permaneceu no corredor do hospital aguardando novo atendimento. Frisou que questionou o médico quanto à realização do exame de toque, contudo, o profissional afirmou que não era necessário, demonstrando descaso ante o seu sofrimento. Detalhou que, após horas de espera, foi atendida por outra médica que realizou o exame de toque e ultrassom, foi quando teve ciência de que estaria grávida de aproximadamente 22 (vinte e duas) semanas, que já estava com 5 a 6 centímetros de dilatação, não havia o que fazer, pois o hospital não possuía os equipamentos necessários para suspender o trabalho de parto prematuro. Esclareceu que foi internada e que o parto prematuro ocorreu por volta da 01h10min do dia 02/08/2023. Narrou que a segunda médica tentou retirar a placenta após o parto, ocasião em que houve o rompimento do cordão umbilical. Em seguida, o primeiro médico também tentou retirar a placenta, sem sucesso do procedimento, em razão da intensidade das dores relatadas pela autora. Foi então submetida a uma curagem uterina por retenção placentária no centro cirúrgico. Por fim, informou que seu bebê faleceu aproximadamente 20 (vinte) minutos após o seu nascimento, e que mesmo após todo o ocorrido, foi deixada por mais de 10 (dez) horas no corredor do hospital. Apontou que recebeu alta no dia 05/08/23 e foi deixada em um quarto com mães e bebês recém-nascidos, situação que a levou a ter crise de ansiedade, pânico e depressão, por ser a única naquele ambiente sem seu bebê.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 72292282).
4. A questão trazida para análise desta Turma Recursal consiste no cabimento da reparação por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que o que se discute nos autos é a violência obstétrica sofrida. Pontuou que não recebeu tratamento digno, ainda que a morte do bebê fosse inevitável. Destacou que não foi respeitado o princípio da dignidade humana, e que, ainda que se considere que a situação era de um parto prematuro, doloroso e fatal, tal condição não dispensava um tratamento correto e adequado. Observou que a sentença não considerou os múltiplos fatores psicológicos envolvidos que impactaram em seu comportamento, não sendo possível exigir da vítima uma conduta padrão em casos como este. Salientou que a OMS (Organização Mundial de Saúde) trata a violência obstétrica como violação dos direitos humanos fundamentais, e que mulheres solteiras e de baixo poder aquisitivo, como o seu caso, estão mais propensas a este tipo de abuso, desrespeito e maus-tratos. Frisou que o argumento de que “deveria ter feito mais” transfere indevidamente a responsabilidade pelo atendimento à paciente. Afirmou que em momento algum houve qualquer combinação com os depoentes, e que tão somente relataram o que viram e ouviram, não havendo o que se falar em “ensaio”. Observou que não restou dúvidas de que a recorrente e sua irmã iniciaram o parto do bebê prematuro, mesmo com os inúmeros gritos de socorro. Salientou que, ainda que tivesse plena ciência de que a criança não sobreviveria ao parto prematuro, tal condição, não dispensaria um tratamento humanizado. Reforçou que nenhum médico apreciou os documentos apresentados, tais como o cartão da gestante e o exame laboratorial que indicava a idade gestacional. Destacou ainda que foi deixada em um quarto com mães e bebês recém-nascidos, situação que a levou a ter crises de ansiedade, o que agravou ainda mais o processo traumático pós-parto. Enfatizou que os depoimentos dos médicos foram claros quanto à lotação do hospital e o número de funcionários reduzido, o que leva à certeza da responsabilidade do Estado. Reforçou que os fatos constituem violência obstétrica, principalmente diante dos abusos verbais e da ausência de cuidados com o paciente. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu na reparação por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
6. A responsabilidade civil sustenta-se em três elementos: dano, conduta e nexo causal. O abalo moral é evidente, considerando que a perda de um bebê por parto prematuro decorrente de infecção grave é situação indubitavelmente traumática. Não é necessário tecer mais considerações sobre o sofrimento da paciente em cenário tão duro. O cerne da análise repousa na conduta do corpo médico e no nexo causal entre tal conduta e sofrimento da autora.
7. Na hipótese, as alegações de tratamento desumano não encontram respaldo no conjunto probatório. As alegações da autora a respeito das falas tidas ofensivas proferidas pelo primeiro médico que a atendeu somente são amparadas pela oitiva de sua irmã, na condição de informante. O depoimento da informante não foi corroborado pelas demais provas produzidas nos autos, não tendo força probante autônoma. A ausência de realização de exame de toque no primeiro atendimento da autora não constitui erro médico ou conduta inadequada, considerando a anamnese e os sintomas relatados naquele momento – quando a autora informou que estaria no início da gestação, com dores de cabeça e abdominais e sendo constatada a pressão arterial aumentada. A realização do exame de toque, naquele contexto, poderia ser considerada inadequada, caso não fundamentada clinicamente, inclusive como conduta invasiva ou violadora dos direitos da paciente. Os elementos de convicção produzidos nos autos são insuficientes para acolhimento da pretensão deduzida. Destaque-se que o quadro da recorrente era de trabalho de parto prematuro, que naquele momento era inevitável.
8. A dequitação placentária é um procedimento naturalmente doloroso. Não há elementos que indiquem que o procedimento adotado pelos médicos tenha sido inadequado, sobremaneira em razão de configurar procedimento menos invasivo e, por conseguinte, com menos riscos à paciente. Apenas após o insucesso na dequitação manual com tração do cordão é que se justifica o seu encaminhamento ao bloco cirúrgico. Conforme se consta da informação técnica pericial (ID 72291897, p.5-7), foi a partir da análise clínica da placenta é que se chegou ao diagnóstico de corioamniomite, antes mesmo do resultado dos exames laboratoriais. Tal infecção placentária é silenciosa e constitui fator de risco para o parto prematuro.
9. No que tange à alocação da paciente após a sua internação e parto, há limitações nos serviços de saúde pública prestados pelo Estado. Em que pese fosse ideal que cada paciente tivesse local exclusivo para o reestabelecimento de sua saúde, esse ideal encontra óbice nos limites físicos, orçamentários e de pessoal. Por tal razão, não é razoável compreender que a sua espera em maca no corredor e posterior alocação em recinto com demais pacientes obstétricas enseje a reparação civil, quando dissociadas de outros fatores. A fragilidade emocional da paciente, embora evidente e sensível, não lhe assegura direito subjetivo a ausentar-se de ambiente com outras pacientes que celebram o nascimento de filhos saudáveis, ou que ainda estavam em trabalho de parto ou que sofreram uma perda gestacional ou parto prematuro, como foi a hipótese da autora.
10. No relatório de Evoluções de Enfermagem (ID 72291898, pg. 8 e seguintes) consta que após o parto a autora recebeu atendimento psicológico, que perdurou a sua internação para o tratamento pós-parto e da infecção. Não há elementos suficientes para respaldar a tese autoral, evidenciando que o acompanhamento médico ocorreu dentro das possibilidades daquele estabelecimento hospitalar. Assim, embora o quadro tenha causado imensa dor e sofrimento, não há comprovação do nexo causal ou da conduta indevida do médico que a atendeu inicialmente. Sentença mantida.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.